Tribunal: TJDFT
Processo: 0762284-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Administrativo. Aposentadoria – carreira de magistério distrital – ingresso em 2005 – cálculo do benefício pela média de salários, com integralidade e sem paridade, nos termos das alterações constitucionais introduzidas pela EC 041/2003. Gratificação de alfabetização – gaa – impossibilidade de acréscimo da parcela incorporada após o cálculo do benefício – pagamento em duplicidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento cuja pretensão é a revisão do pagamento da aposentadoria por invalidez da parte autora, integrante da carreira de magistério distrital, para acrescentar o percentual de 2,4% a título de Gratificação de Alfabetização – GAA.
2. A Servidora entrou no serviço público em 2005 e foi aposentada pela média de salários. A sentença julgou procedente o pedido.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se é devido, ou não, o acréscimo de 2,4% na aposentadoria a título de incorporação da Gratificação de Alfabetização - GAA.
III. Razões de decidir
4. Restou incontroverso que a Servidora se aposentou com proventos integrais calculados pela média de salários, sem paridade, conforme documento objeto do ID 66324976 - Pág. 40:
“Artigo 40, § 1o, inciso I, in fine, e §§ 3o, 8o e 17, da CRFB, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03, e artigos 18, § 5o, 46 e 51 da Lei Complementar no 769/08 Constituição na redação da EC 41/03 c/c LC no 769/08. Aposentadoria por invalidez qualificada. Proventos integrais. Cálculo pela média, sem paridade. Ingresso no serviço público após 31/12/03”
5. No documento objeto do ID n. 66324976 - Pág. 45/49 se encontra o cálculo com o demonstrativo da média.
6. A irresignação da parte autora, de que não foi considerada a incorporação do percentual de 2,4% a título de GAA, quando o cálculo da sua aposentadoria, ocorrida em 2019, não procede.
7. A parte autora ingressou no serviço público após a promulgação da EC n. 041/2003, que introduziu novas regras de aposentadoria no setor público. Como decorrência, foi aposentada com proventos calculados a partir da média de salários recebidos, com integralidade, mas sem paridade.
8. Nesse contexto, caberia a ela, parte autora, impugnar os cálculos objeto do ID 66324976 - Pág. 45/49 e demonstrar contabilmente o erro encontrado, apontado o período em que não foi considerada a GAA no cálculo da sua aposentadoria. No entanto, não há nenhuma prova nesse sentido. De outro giro, a pretensão deduzida na inicial, de majoração linear de 2,4% dos proventos de aposentadoria, já depois de calculada a média de salários, não encontra fundamento legal, e sua concessão nas condições em que formulado o pedido inicial, constituem pagamento em duplicidade do mesmo valor, porque não infirmado o fato de que referido valor integrou o demonstrativo da média de salários.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas, ante a isenção legal, e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: EC 041/2002; CF, art. 40, § 1o, inciso I, in fine, e §§ 3o, 8o e 17.
Jurisprudência relevante citada: n/a.